Tribunal: TJMT
Processo: 1026657-08.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026657-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Custas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), RODRIGO ROSA MACIEL - CPF: 052.243.441-07 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR (EMBARGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (EMBARGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do mandado de segurança, sob o argumento de que o ato impugnado decorria de sentença transitada em julgado. O embargante sustenta omissão e erro de premissa, alegando que o mandado foi impetrado contra ato superveniente e autônomo da Secretaria Judicial, consistente em nova intimação para pagamento de custas, dois anos após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa ao não reconhecer autonomia no ato administrativo da Secretaria Judicial que determinou o pagamento das custas em processo arquivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão, conforme art. 1.022 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

4. A intimação questionada apenas deu cumprimento à sentença transitada em julgado, não constituindo ato autônomo ou novo. Não há, portanto, omissão nem erro de premissa, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões de fato e de direito.

5. Igualmente, não há contradição interna entre as premissas e a conclusão do julgado, sendo incabível o uso dos aclaratórios para revisão da matéria já decidida.

6. O parecer ministerial também opinou pela rejeição do recurso, por ausência de vícios formais e tentativa de rediscutir a coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não configuram omissão, contradição ou erro de premissa a reiteração de fundamentos já enfrentados em decisão anterior, sendo incabíveis embargos de declaração para simples rediscussão da matéria ou tentativa de modificação do julgado transitado em julgado.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Rodrigo Rosa Maciel
c
ontra acórdão que não conheceu do mandado de segurança.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso e possui erro de premissa, uma vez que “O Mandado de Segurança
não foi impetrado contra a sentença transitada em julgado de 2023
, mas contra
ato superveniente e autônomo da Secretaria Judicial
, consistente na
intimação expedida em agosto de 2025
, exigindo pagamento de custas em processo já arquivado.”

Menciona se contraditório, argumentando que “ao mesmo tempo em que reconhece que a sentença transitou em julgado, deixa de considerar que a
nova intimação não constava daquela sentença
e foi proferida de ofício pela secretaria dois anos depois.
”

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

O ministério público se manifestou pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no AgRg no RE no AREsp 920.928/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2017, DJe 10/08/2017)

Pois bem,

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

O embargante sustenta que o acórdão é omisso e possui erro de premissa, uma vez que “O Mandado de Segurança
não foi impetrado contra a sentença transitada em julgado de 2023
, mas contra
ato superveniente e autônomo da Secretaria Judicial
, consistente na
intimação expedida em agosto de 2025
, exigindo pagamento de custas em processo já arquivado.”

Não há omissão em nem erro de premissa no acórdão.

Isso é assim porque a condenação ao pagamento de custas ocorreu na sentença, e, a parte embargante não ofertou recurso contra esse ponto, portanto a parte embargante tem o dever de pagar as custas e não ao contrário.

Assim, a decisão impugnada tão somente deu cumprimento a sentença, ou seja, não se trata de uma decisão autônoma posto que não imputou condenação a parte embargante.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] Por outro lado, a conduta administrativa da Secretaria Judicial esteia-se, justamente, na condenação judicial imposta, de modo que obstá-la nos termos pretendidos pelo embargante invariavelmente implicaria reforma ou anulação (indevidas e processualmente inadequadas) do que já constitui coisa julgada. [...]” (Id. 320089888 - Pág. 3)

O embargante sustenta que o acórdão é contraditório, argumentando que “ao mesmo tempo em que reconhece que a sentença transitou em julgado, deixa de considerar que a
nova intimação não constava daquela sentença
e foi proferida de ofício pela secretaria dois anos depois.
”

Não há contradição no acórdão.

Em primeiro lugar porque como visto a intimação visa tão somente dar cumprimento à sentença.

Vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. O que não ocorre no caso dos autos, uma vez que a conclusão está em congruente com as proposições do acórdão.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de premissa equivocada o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Como senão bastasse, essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025